Tribunal: TJES
Processo: 5010138-05.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010138-05.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SPE SANTA INES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVADO: LARISSA CAETANO BARBOSA e outros
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO PERICULUM IN MORA INVERSO E DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por SPE Santa Inês Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra acórdão que negou provimento ao recurso da embargante, mantendo a tutela de urgência que determinou a entrega das chaves do imóvel aos compradores, ora agravados. A embargante alega omissão quanto à análise do periculum in mora inverso, inadimplemento contratual por parte dos agravados e risco de prejuízo com a entrega das chaves sem a quitação integral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, especialmente quanto à análise do periculum in mora inverso, à alegação de inadimplemento contratual e aos efeitos da entrega das chaves sem a quitação integral do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O acórdão embargado analisa de forma clara e fundamentada os argumentos apresentados no recurso, inclusive quanto à validade da correção monetária pelo CUB até a expedição do habite-se e pelo IGPM a partir de então, conforme estipulado contratualmente.

4)
Não há omissão quanto ao alegado periculum in mora inverso, pois o colegiado expressamente considerou que o financiamento bancário cobriu 91,66% do valor do imóvel, restando apenas 8,34% de saldo, já objeto de depósito judicial, o que evidencia o adimplemento substancial do contrato e afasta o risco de prejuízo à embargante.

5)
A proposta de confissão de dívida apresentada pela embargante não fora assinada pelos compradores e, portanto, não possui validade jurídica, razão pela qual não poderia fundamentar a cobrança de valores distintos dos originalmente contratados.

6)
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo incabíveis quando utilizados com o objetivo de reformar o julgado, sem a demonstração de vício específico.

7)
Conforme entendimento consolidado, o julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os pontos suscitados pelas partes, bastando esteja a decisão suficientemente fundamentada (CPC/15, § 1º do art. 489).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de manifestação expressa sobre todos os pontos suscitados pelas partes não configura omissão quando a decisão estiver devidamente fundamentada.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, salvo se demonstrada a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

3. Instrumento de confissão de dívida desacompanhado de assinatura do devedor não possui eficácia jurídica e não pode ser utilizado como base para cobrança contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Cível nº 0013033-98.2018.8.08.0011, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 07.12.2022.

TJMG, Apelação Cível nº 5024830-98.2022.8.13.0433, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, j. 06.03.2024.

TJES, Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap nº 024110128857, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 19.06.2018.

STJ, EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 30.03.2017.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como cediço, os embargos de declaração (art. 1.022 do CPC/15) se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Na hipótese, infere-se que o acórdão

embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que permeiam a controvérsia, sem incorrer em omissão, contradição ou obscuridade, conforme se extrai do voto:

Ao que se depreende, as partes firmaram contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária (Id. 9226322), no qual restou consignado como forma de pagamento, além da entrada e financiamento bancário, 24 parcelas no valor de R$ 660,00 cada uma (cláusula 2, alínea F), a serem pagas todo dia 10 de cada mês, sendo a primeira com vencimento no dia 10/07/2023 e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes.

Segundo consta, as parcelas seriam ajustadas, mensalmente, pelo CUB Sinduscon-ES, até a emissão do Certificado de Conclusão (Habite-se); e, após essa data, IGPM + 1% (um por cento).

Extrai-se dos autos que os agravados receberam novo contrato, denominado “Confissão de Dívida” (Id. 27830751), segundo o qual as respectivas parcelas seriam pagas da seguinte forma:

Nesse cenário, os recorridos ajuizaram a demanda originária a fim de ver o valor primevo mantido, bem como determinada a entrega das chaves, o que fora deferido pelo magistrado de piso.

Pois bem.

Como cediço, não se configura abusiva a previsão contratual de cobrança de correção monetária das parcelas do imóvel durante a construção com base na variação do chamado Índice de Custo Unitário Básico da Construção Civil (CUB), uma vez que isso não representa acréscimo no
quantum
devido, senão mera atualização do poder aquisitivo da moeda, constituindo apenas a recomposição do valor corroído pelo processo inflacionário.

Aliás, a jurisprudência pátria é absolutamente tranquila em admitir, nos contratos de compra e venda de imóvel adquirido parceladamente, a utilização do CUB até o término das obras, é de e conferir:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA DE OFÍCIO. 1. Nos contratos de compra e venda de bem imóvel em construção é válida a cláusula que estipula prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias corridos para a entrega da obra, diante da natureza do contrato e a complexidade do seu objeto. Precedentes do STJ e do TJES. Dessa forma, o marco inicial para a aplicação da cláusula penal é o término do prazo de tolerância de 180 dias corridos. 2.

Correta a sentença ao determinar a atualização monetária na forma prevista no contrato, ainda que em cláusula diversa e afeta à inadimplência do comprador (cláusula VI), a saber, correção pelo CUB até a expedição do Habite-se e, a partir de então, pelo IGMP-M.
3. Dano moral configurado. Considerando as peculiaridades da causa, especialmente a condição econômica das partes e o longo lapso temporal do atraso, bem como o caráter punitivo da condenação, verifica-se que a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixada pela magistrada de 1º grau afigura-se adequada e suficiente a indenizar o dano extrapatrimonial suportado pelo recorrido. 4. Por se tratar de matéria de ordem pública e diante da relação jurídica de natureza contratual debatida nos autos, tal valor deverá receber a incidência apenas de juros de mora pela Taxa SELIC, a partir da citação, sem incidência de correção monetária autônoma a partir de então, sob pena de bis in idem. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0013033-98.2018.8.08.0011, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Data: 07/Dec/2022)

Entretanto, é possível verificar que a proposta de confissão de dívida enviada pela recorrente desconsidera o valor da parcela estipulada no contrato originário.

Oportuno destacar que, ao contrário do que faz crer a agravante, o termo de confissão de dívida mencionado não indica renegociação da dívida, porquanto não fora assinado pelos recorridos e, por conseguinte, os valores ali constantes carecem de reconhecimento pelos devedores.

Nesse cenário, não há comprovação mínima de validade do negócio jurídico utilizado pela agravante como fundamento para a aplicação da correção pretendida e cobrança de valores distintos daqueles contratados originariamente.

A propósito do tema, a consolidada jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA - RENEGOCIAÇÃO - CONFISSÃO DE DÍVIDA SEM ASSINATURA DO DEVEDOR - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ACEITAÇÃO TÁCITA NÃO VERIFICADA - FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO - PROVAS UNILATERAIS - TELAS SISTÊMICAS - RECURSO DESPROVIDO. -
A falta de assinaturas do instrumento de confissão de dívida invalida qualquer tentativa de atribuir validade ao negócio jurídico
- O pagamento de parcelas da confissão de dívida não se mostrou provado, na medida em que as telas sistêmicas apresentadas são provas unilaterais e que não possuem o poder probatório necessário para o caso em análise.

(TJ-MG - Apelação Cível: 5024830-98.2022.8.13.0433, Relator: Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 06/03/2024, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/03/2024)

Sob esse prisma, conquanto seja cabível aludido reajuste (CUB), este deve ocorrer nos termos contratados, inclusive com troca de índice de correção sobre as parcelas após o habite-se (IGPM), já expedido na hipótese.

Ademais, não há que se falar em risco de dano, haja vista que o valor aprovado em financiamento fora repassado à agravante pela Caixa Econômica Federal (R$ 118.837,05), o qual, acrescido dos demais valores já quitados pelos compradores, compõe a proporção de 91,66% de adimplemento do preço total do imóvel.

Logo, considerando o adimplemento substancial do contrato e restando apenas 8,34% do contrato como saldo devedor, cujo montante incontroverso é objeto de depósito judicial pelos agravados, escorreita a decisão objurgada.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Como se vê, todos os pontos restaram esmiuçados no voto, acolhido por este colegiado, inexistindo contradição nos precedentes que expressamente corroboram a fundamentação expendida.

A bem da verdade, a leitura das razões expostas evidencia que o recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

O fato de entender que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia aqui cogitar, no máximo, de hipótese de
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Demais disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

De igual modo, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 21.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.
Sessão de 21 a 25.07.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.